Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0715075-03.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 122826625 do cumprimento de sentença n. 0711790-54.2017.8.07.0007) que indeferiu o pedido de expedição de ofício para transferência do veículo automotor alienado por iniciativa particular, com base no art. 879 do CPC. Fundamentou o juízo singular: Em que pese as alegações da parte autora, verifica-se que o veículo penhorado foi alienado por meio de iniciativa particular, desta forma a transferência do veículo deve acontecer e forma administrativa, com a assinatura do Documento Único de Transferência - DUT, sem a necessidade de autorização do judiciário. Assim, indefiro o pedido retro, intime-se. Os agravantes sustentam a necessidade de ofício judicial para a transferência da propriedade do veículo ao adquirente. Aduzem que “não é aceitável que o juiz de primeiro autorize a venda do bem penhorado por meio de alienação particular e agora recuse a realizar a expedição do ofício necessário para regularizar a propriedade do bem ao terceiro adquirente”. Afirmam ainda que a restrição inserida no Renajud não foi retirada, conforme a consulta anexada ao recurso. Pedem a retirada da restrição de circulação e transferência do veículo, bem como a expedição de ofício para o Detran-DF alterar a propriedade do bem. Subsidiariamente, que o Detran-DF emita e entregue o CRLV ao patrono do agravante. É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a restrição inserida no veículo indicado pelo sistema Renajud. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Os agravantes reclamam que o juízo a quo deveria expedir ofício ao Detran-DF determinando a alteração da propriedade do veículo alienado na espécie. Não há alegação de descumprimento das exigências legais para a regularidade da alienação por iniciativa particular. A discussão cinge-se a necessidade de expedir ofício ao órgão de trânsito para o fim de regularizar a venda por iniciativa particular, outrora autorizada pelo juízo singular. A alienação por iniciativa particular está prevista no art. 879, inc. I e no art. 880, ambos do CPC, traçando apenas diretrizes gerais. Nos termos do § 3o do art. 880 do CPC, os tribunais podem editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação que, no TJDFT, estão dispostas no Provimento n. 48, de 27/3/2020, da Corregedoria de Justiça. Tanto o CPC, quanto o Provimento, explicitam a necessidade da ordem de entrega em favor do adquirente, quando se tratar de alienação de bem móvel. Essa providência, contudo, nem sempre satisfaz integralmente a alienação em favor de terceiro, porquanto, a despeito de a propriedade do bem móvel transferir-se pela tradição, a ordem de entrega constitui mera autorização para que o adquirente receba do depositário o bem adquirido. Sobre o tema, esclarece a doutrina acerca do procedimento previsto no art. 685-C do CPC/73 (atual art. 880): Efetivada a alienação, nos moldes e limites estabelecidos pelo juiz, será formalizada por termo nos autos, a ser assinado pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente e, se estiver presente, pelo executado (art. 685-C, § 2o). Concluída a alienação com as assinaturas do termo, expedir-se-á em favor do adquirente carta de alienação ou mandado de entrega, conforme se trate de bem imóvel ou móvel, respectivamente (art. 685-C, § 2o). A carta de alienação é o documento que dará ao adquirente a possibilidade de realizar a transferência do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, ao passo que o mandado de entrega constitui a autorização para que o adquirente receba do depositário o bem adquirido. (MARINONI, Luiz Guilherme e Sérgio Cruz Arenhart. Curso de Processo Civil, v. 3, Execução, São Paulo, 4a ed. rev. e atual., 2012; p. 327). Na hipótese de veículo automotor, embora não seja indispensável para aquisição e prova da propriedade, o registro no Detran confere segurança jurídica e, para tanto, a lei exige que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, inclusive o proprietário tem prazo de trinta dias para adotar as providências necessárias, assim como a lei exige o comprovante de transferência de propriedade para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, conforme dispõe o art. 123, caput e § 1o, e o art. 124, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre que não existiu um negócio jurídico de compra e venda do veículo automotor. Houve, isso sim, uma expropriação em processo de execução forçada. O primeiro agravante, que é o exequente, não poderia assinar o CRV porquanto não houve adjudicação e posterior venda, mas venda direta do devedor ao terceiro interessado na compra do bem móvel penhorado, por procedimento específico do CPC. Não havendo negócio de compra e venda entre exequente e executado, e sim expropriação de bens do executado consistente em alienação (art. 824 e art. 825, inc. II, do CPC), impõe-se que o juízo originário informe ao Detran para viabilizar a transferência de titularidade, sem prejuízo ao recolhimento dos valores devidos pelos serviços da autarquia, assim como das demais exigências e procedimentos, tal como o exame veicular que seja necessário ao processo de transferência. Daí o requerimento do agravante, na origem. É dizer, após formalizar a alienação mediante termo nos autos, o juízo originário deve expedir alvará ao Detran autorizando a transferência de propriedade, com as ressalvas atinentes aos custos dos serviços e procedimentos na autarquia. Nisso se vê a probabilidade do direito, porém, não está presente o periculum in mora, uma vez que a venda foi realizada em 16/7/2021 (id. 97720520 na origem) e nenhum fato foi alegado que impeça aguardar o conhecimento pelo Colegiado, que é a regra nesta instância, visto que se limita o recurso no risco de recolhimento do automóvel ao depósito com a restrição de circulação, o que não foi não tratado na decisão recorrida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator